Tribunal: STF
Processo: HC 98116
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA 
   PENA. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA ÀS 
   INSTÂNCIAS INFERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME HEDIONDO. 
   LIBERDADE PROVISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. 
   DELITOS INAFIANÇÁVEIS. ART. 5º, XLIII, DA CONSTITUIÇÃO. GARANTIA 
   DA ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I - A questão 
   relativa à impossibilidade de execução provisória da pena não foi 
   submetida as instâncias ordinárias e, por tal razão, não deve ser 
   conhecida pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de 
   instância.
II - A vedação à liberdade provisória para o delito 
   de tráfico de drogas advém da própria Constituição, a qual prevê 
   a inafiançabilidade (art. 5º, XLIII).
III - Presentes os 
   requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 
   do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem 
   pública, existindo sólidas evidências da periculosidade do 
   paciente, supostamente envolvido em gravíssimo delito de tráfico 
   de drogas, ao qual se irroga, ainda, a reiteração das condutas 
   criminosas.
IV - Habeas corpus não conhecido.